Tribunal: TJMT
Processo: 0014942-64.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA REJEITADA. BUSCA DOMICILIAR JUSTIFICADA PELA EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E ESTADO DE FLAGRÂNCIA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ENVOLVIMENTO COM A ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA E HABITUALIDADE DELITIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas por quatro réus contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, com causa de aumento de pena pelo envolvimento de adolescente (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, c/c art. 29 do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar e as provas dela decorrentes são ilícitas, ensejando nulidade do processo; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se a conduta de um deles deve ser desclassificada para uso próprio, nos termos do art. 28 da Lei n. 11.343/2006; (iv) verificar se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca domiciliar é válida quando realizada com base em fundadas razões que indiquem estado de flagrância, sendo prescindível o mandado judicial, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e STJ. No caso, a diligência policial foi motivada por denúncia anônima corroborada por elementos objetivos, tais como movimentação suspeita no local e fuga de indivíduos ao avistarem a viatura, justificando a ação dos agentes.
4. A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial que atestou a apreensão de cocaína e maconha em quantidades típicas da comercialização, além de petrechos associados ao tráfico.
5. A autoria delitiva restou demonstrada por meio de depoimentos coerentes de policiais militares, testemunhas e das próprias declarações dos apelantes, sendo insuficientes as alegações defensivas para afastar a condenação. A confissão parcial de um dos sentenciados não exime os demais apelantes de responsabilidade, haja vista a convergência das provas que indicam a atuação conjunta na traficância.
6. A desclassificação da conduta do apelante para o crime de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/2006) é incabível, pois os elementos probatórios demonstram seu envolvimento na atividade criminosa, não havendo indícios de que a droga apreendida se destinava exclusivamente ao uso pessoal.
7. O afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, é justificado pela comprovação da dedicação dos apelantes à atividade criminosa. A existência de diálogos em aplicativo de mensagens, a investigação denotando o tráfico de drogas no endereço investigado, a apreensão de rádio comunicador e a dinâmica do tráfico evidenciam que os réus integravam estrutura organizada para a comercialização de drogas, o que impede a aplicação da benesse legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A busca domiciliar realizada sem mandado judicial é válida quando baseada em fundadas razões que indiquem estado de flagrância, conforme entendimento do STF e STJ.
2. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige a comprovação da materialidade e da autoria, podendo ser fundamentada em depoimentos de policiais quando harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios.
3. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de entorpecentes para uso próprio exige prova inequívoca de que a droga se destinava exclusivamente ao consumo pessoal, o que não ocorreu no caso concreto.
4. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 não se aplica a agentes que se dedicam ao tráfico de drogas ou integram organização criminosa.
__
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 244; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, VI.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08.10.2010; STJ, RHC n. 104.682/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 13.12.2018.
Ementa elaborada nos termos da Recomendação n. 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, com auxílio de inteligência artificial generativa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014942-64.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANDERSON SOARES LIMA DE GODOY - CPF: 072.562.381-00 (APELANTE), JULIANA ASSUNCAO DE SOUZA - CPF: 061.244.121-01 (APELANTE), BIANCA GABRIELY SILVA MORAES - CPF: 071.221.821-18 (APELANTE), VITOR GABRIEL SILVA MORAES - CPF: 718.277.481-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA REJEITADA. BUSCA DOMICILIAR JUSTIFICADA PELA EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E ESTADO DE FLAGRÂNCIA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ENVOLVIMENTO COM A ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA E HABITUALIDADE DELITIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por quatro réus contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, com causa de aumento de pena pelo envolvimento de adolescente (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, c/c art. 29 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar e as provas dela decorrentes são ilícitas, ensejando nulidade do processo; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se a conduta de um deles deve ser desclassificada para uso próprio, nos termos do art. 28 da Lei n. 11.343/2006; (iv) verificar se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca domiciliar é válida quando realizada com base em fundadas razões que indiquem estado de flagrância, sendo prescindível o mandado judicial, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e STJ. No caso, a diligência policial foi motivada por denúncia anônima corroborada por elementos objetivos, tais como movimentação suspeita no local e fuga de indivíduos ao avistarem a viatura, justificando a ação dos agentes.

4.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial que atestou a apreensão de cocaína e maconha em quantidades típicas da comercialização, além de petrechos associados ao tráfico.

5.

A autoria delitiva restou demonstrada por meio de depoimentos coerentes de policiais militares, testemunhas e das próprias declarações dos apelantes, sendo insuficientes as alegações defensivas para afastar a condenação. A confissão parcial de um dos sentenciados não exime os demais apelantes de responsabilidade, haja vista a convergência das provas que indicam a atuação conjunta na traficância.

6.

A desclassificação da conduta do apelante para o crime de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/2006) é incabível, pois os elementos probatórios demonstram seu envolvimento na atividade criminosa, não havendo indícios de que a droga apreendida se destinava exclusivamente ao uso pessoal.

7.

O afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, é justificado pela comprovação da dedicação dos apelantes à atividade criminosa. A existência de diálogos em aplicativo de mensagens, a investigação denotando o tráfico de drogas no endereço investigado, a apreensão de rádio comunicador e a dinâmica do tráfico evidenciam que os réus integravam estrutura organizada para a comercialização de drogas, o que impede a aplicação da benesse legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

A busca domiciliar realizada sem mandado judicial é válida quando baseada em fundadas razões que indiquem estado de flagrância, conforme entendimento do STF e STJ.

2.

A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige a comprovação da materialidade e da autoria, podendo ser fundamentada em depoimentos de policiais quando harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios.

3.

A desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de entorpecentes para uso próprio exige prova inequívoca de que a droga se destinava exclusivamente ao consumo pessoal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 não se aplica a agentes que se dedicam ao tráfico de drogas ou integram organização criminosa.

__
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 244; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08.10.2010; STJ, RHC n. 104.682/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 13.12.2018.

Ementa elaborada nos termos da Recomendação n. 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, com auxílio de inteligência artificial generativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recursos de apelação criminal
interpostos por Bianca Gabriely Silva Moraes, Vitor Gabriel Silva Moraes, Juliana Assunção de Souza e Vanderson Soares Lima de Godoy, em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Penal n.
0014942-64.2019.8.11.0042
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal (id. 234507794) e condenou-os pela prática do crime de tráfico de drogas majorado por envolver criança ou adolescente (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, c/c art. 29 do CP), às penas de:

- Bianca Gabriely Silva Moraes, Juliana Assunção de Souza e Vanderson Soares Lima de Godoy: 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

- Vitor Gabriel Silva Moraes: 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Bianca Gabriely Silva Moraes, nas razões apresentadas pela Defensoria Pública, postula a redução da pena-base no mínimo legal ou o mais próximo possível, além da redução da pena de multa, diante da incidência da atenuante da confissão espontânea. Na sequência, postula também o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/06, com a aplicação na fração máxima de 2/3. (id. 234507832).

Vitor Gabriel Silva, por sua vez, postula a sua absolvição por insuficiência de provas do tráfico, com fulcro no art. 386, V e VII do CPP, invocando a presunção da inocência e o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06. (id. 234507834).

Juliana Assunção de Souza, por meio da Defensoria Pública, requer a sua absolvição ou o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/06, com a consequente redução da pena aplicada e abrandamento do regime prisional do semiaberto para o aberto. (id. 234507836).

A Defensoria Pública, em prol de Vanderson Soares Lima de Godoy argui, preliminarmente, a nulidade das provas, sob o argumento de que foram obtidas mediante violação de domicílio, por falta de ordem judicial ou mesmo autorização válida para ingresso na residência, violando os ditames do art. 5.o, XI da CF, art. 240, § 2.o, art. 244, art. 157 e art. 395, II, art. 564, IV, todos do CPP. No mérito, postula a absolvição do apelante com fulcro no art. 386 IV e VII, do CPP, e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Antidrogas ou a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/06, na fração máxima permitida (id. 234507838).

Em contrarrazões o Ministério Público refutou os argumentos defensivos, postulando o não provimento dos recursos (ids. 234507841, 234507842, 234507843 e 234507844).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Doutor Gerson Natalício Barbosa opinou pelo
desprovimento
dos recursos (id. 247190658),
verbis
:

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. 1. PEDIDOS EM COMUM DOS RÉUS VITOR GABRIEL SILVA MORAES, JULIANA ASSUNÇÃO DE SOUZA E VANDERSON SOARES LIMA DE GODOY. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA INDISCUTÍVEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. 2. PLEITOS COMUNS A BIANCA GABRIELY SILVA MORAES, JULIANA ASSUNÇÃO DE SOUZA E VANDERSON SOARES LIMA DE GODOY. RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES. 3. PEDIDO DE BIANCA GABRIELY SILVA MORAES. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. 4. PLEITO DE VITOR GABRIEL SILVA MORAES. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADO QUE O TRÁFICO DE DROGAS ENVOLVIA PESSOA MENOR DE 18 ANOS. 5. PEDIDO DE JULIANA ASSUNÇÃO DE SOUZA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPERTINÊNCIA. REGIME FIXADO DE ACORDO COM A REPRIMENDA ESTABELECIDA. 6. PLEITOS DE VANDERSON SOARES LIMA DE GODOY. 6.1 NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA EVIDENCIADA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. 6.2 DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO COMPROVAM A TRAFICÂNCIA. EVENTUAL CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A PRÁTICA DO DELITO DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por Bianca Gabriely Silva Moraes, Vitor Gabriel Silva Moraes, Juliana Assunção de Souza e Vanderson Soares Lima de Godoy, em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Penal n.
0014942-64.2019.8.11.0042
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, consequentemente, condenou-os pela prática do crime de tráfico de drogas majorado por envolver criança ou adolescente (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, c/c art. 29 do CP), às penas de: I) Bianca Gabriely Silva Moraes, Juliana Assunção de Souza e Vanderson Soares Lima de Godoy: 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos; II) Vitor Gabriel Silva Moraes: 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Registre-se, ainda, que os apelos foram interpostos separadamente, de modo que as teses defensivas serão apreciadas na ordem de relevância da matéria.

Tendo isso como norte, a denúncia narra os fatos desta forma:

“(...) No dia 30 de março de 2019, às 03h10min, na residência situada à Rua F, no. 08, quadra 06, bairro São Gonçalo III, Cuiabá/MT, nesta cidade de CuiabáMT, os denunciados
BIANCA GABRIELY SILVA MORAES, JULIANA ASSUNÇÃO DE SOUZA SILVA, VANDERSON SOARES LIMA DE GODOY e VITOR GABRIEL SILVA MORAES, vulgo “torrado”
,
agindo em coautoria e em unidade de desígnios
, guardavam e tinham em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo, ainda, pessoa menor de idade em sua empreitada criminosa.

Infere-se do caderno investigativo que o Oficial de Área do 9o BPM, recebeu denúncia anônima através do telefone funcional, informando que uma mulher jovem, branca, e com uma criança de colo, estaria abastecendo as “bocas de fumo” da região do bairro São Gonçalo III, para pessoas ligadas ao crime organizado.

Diante da informação, a guarnição do Oficial de Área deslocou se para a região mencionada, e ao passar pela Rua F, visualizou várias pessoas correndo em razão da aproximação da viatura, sendo que algumas delas se dirigiram para uma região de mata, enquanto outras correram para dentro de uma casa, onde uma mulher com uma criança no colo, com características semelhantes às narradas pelo denunciante, tentava fechar o portão da residência.

Pelo ocorrido, o Oficial de Área solicitou apoio de outras guarnições, via rádio, e, em seguida, junto com outro policial, acompanhou os homens que entraram correndo na residência, onde dois suspeitos conseguiram fugir pulando o muro, tendo logrado êxito em deter apenas o denunciado Vanderson, antes que esse conseguisse foragir do local.

De imediato, Vanderson foi conduzido até a sala da residência, onde estavam detidas as denunciadas Juliana (com uma criança de colo), Bianca e a adolescente Hellen Kassya Viana Antunes. No cômodo, ao lado do sofá, foi localizada uma tigela de inox contendo entorpecente em pó, já em processo de mistura, para ser embalado. Ato contínuo, foi procedida a busca domiciliar, ocasião em que os policiais localizaram mais 14 (quatorze) porções de substâncias análoga a cocaína, 10 (dez) porções da mesma substância, bem como 04 (quatro) porções de substância análoga a maconha, escondidas no interior de um guarda-roupas, no quarto principal, na geladeira, e atrás das tomadas elétricas da casa.

Durante a diligência ainda foi visualizado que a denunciada Juliana tinha um volume estranho no seu short, então foi solicitado que ela retirasse o objeto, e ao fazê-lo, foi verificado que ela trazia em sua cintura a quantia em dinheiro de R$ 300,00 (trezentos reais), em notas trocadas.

Os policiais ainda apreenderam durante a diligência a quantia de R$ 142,50 (cento e quarenta e dois reais e cinquenta centavos); 01 (um) rádio comunicador com antena longa, marca BAOFENG, com carregador; 01 (um) frasco de REMOVEX (Éter); 01 (um) aparelho de celular da marca LG, de propriedade da adolescente Hellen; e 01 (um) aparelho celular da marca SAMSUNG, de propriedade da denunciada Juliana (fls. 04-v e 11).

Visando esclarecer os fatos, os policiais entrevistaram os detidos, os vizinhos do local e curiosos que estavam pela rua, ocasião em que obtiveram a informação de que o denunciado Vitor, vulgo “torrado”, o qual foragiu da abordagem, morava naquela casa e seria o chefe da organização criminosa, sendo a adolescente Helen a sua namorada, e a denunciada Bianca, sua irmã.

Ademais, diante da apreensão das drogas, o denunciado Vanderson, por alguma razão desconhecida, assumiu sozinho a propriedade das drogas. Contudo, dando continuidade as averiguações, os policiais conversaram com a genitora dos denunciados Vitor e Bianca, e esta confirmou que Vitor é o chefe do tráfico na região.

Outrossim, também foi informado aos policiais que a denunciada Juliana é quem frequentemente entrega as drogas na região dos fatos, e que o telefone celular dela é atualmente utilizado para a traficância de entorpecentes.

O
laudo pericial n.° 3.14.2019.53606-01
, às fls. 12/18, atestou que as
14 (quatorze) porções de material de tonalidade amarelada
, na forma de pedras e grânulos, pesando a massa bruta de
84,15g
(oitenta e quatro gramas e quinze centigramas); e
10 (dez) porções de material de tonalidade esbranquiçada
, na forma de grânulos e pó, pesando a massa bruta de
10,26g
(dez gramas e vinte e seis centigramas), apresentaram resultado positivo para
COCAÍNA
. Ademais,
01 (uma) colher e 01 (uma) travessa metálica
, que continham resquícios da substância esbranquiçada, na forma de pó, após os devidos exames periciais, também apresentaram resultado positivo para
COCAÍNA
, substância entorpecente e psicotrópica, elencada na lista F1, da Portaria n.° 344/98 AVS/MS.

O referido laudo ainda confirmou que
04 (quatro) porções de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada
, pesando
32,60g
(trinta e dois gramas e sessenta centigramas), apresentou resultado positivo para
Cannabis Sativa L. (MACONHA)
, substância entorpecente e psicotrópica, elencada nas listas E e F2, da Portaria n.° 344/98 AVS/MS.

O denunciado VANDERSON, quando interrogado pela autoridade policial, afirmou que mora naquela residência há duas semanas, sendo que no local reside ele, a mãe de Vitor e Bianca, e a adolescente Hellen. Indagado sobre os fatos, negou ter corrido da abordagem policial, bem como alegou que não faz uso de entorpecentes, assim como não vende drogas. Ademais, declarou que a droga era de Bianca e de Gabriel, comparsa dela. Todavia, no momento da abordagem, ficou com medo, e acabou assumindo que a droga apreendida na casa era de sua propriedade (fls. 24/25).

Por sua vez, quando interrogada pela autoridade policial (fls. 28/29), a denunciada BIANCA assumiu a propriedade das drogas apreendidas, e declarou que comprou as drogas na Praça Maria Taquara, sendo que preparava entorpecente na tigela um pouco antes da guarnição adentrar na casa. Ainda, afirmou que sua intenção era realizar a venda das drogas.

Dando continuidade a apuração do crime, o Delegado de Polícia da DRE, responsável pela condução do inquérito, expediu a ordem de serviço no. 116/2019 (fl. 76) para investigadores lotados naquela delegacia, a fim de que estes efetuassem diligências para qualificar, localizar e intimar Vitor de “tal”, irmão da denunciada Bianca, a fim de ser interrogado nos autos. Ainda, determinou que os investigadores apurassem o envolvimento dos indiciados Vanderson, Juliana e Bianca com o tráfico de drogas.

Às fls. 77/81, consta o relatório policial elaborado em cumprimento da referida ordem de serviço, o qual informa que uma equipe da DRE se deslocou até o local dos fatos, e realizou entrevistas com moradores do bairro que conhecem os investigados e sabem do cotidiano dos mesmos no bairro. Sendo assim, os investigadores obtiveram a informação de que o local onde aconteceram os fatos é muito conhecido pela venda de drogas, tanto é que já foi alvo de investigação da DRE. Ainda, foi informado que os denunciados são amigos entre si, e fazem parte de uma turma que aterroriza o bairro, inclusive foi dito que a residência vive cheia de adolescentes, que fazem uso e venda de drogas. Por fim, os investigadores concluíram que Vanderson, Vitor, Juliana e Bianca estão claramente envolvidos com tráfico de drogas no bairro São Gonçalo III e adjacências.

Cumpre destacar que o denunciado Vitor dedica-se à pratica de atividades criminosas, haja vista as informações constantes nos seus registros de antecedentes criminais acostados às fls. 83/92.

Pelo narrado, a apreensão de drogas variadas que se encontravam escondidas pela casa, o encontro de uma tigela com resquícios de droga que foram preparadas, o encontro de dinheiro em notas trocadas, a apreensão de rádio comunicador, combinada com o teor da denúncia recebida, a qual restou confirmada pelas circunstâncias do flagrante, somadas ao relatório policial sobre a investigação posterior aos fatos (fls. 77/81), conclui-se que VANDERSON, VITOR, JULIANA e BIANCA estavam ajustados para realizarem a traficância, envolvendo a adolescente Hellen Kassya Viana Antunes. (...)”
(
sic
do id. 234507165 – pág. 02-08).

Doravante passo a analise dos pedidos dos recorrentes e analise das teses expostoas.

I – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA

A defesa de Vanderson Soares Lima de Godoy sustenta a nulidade das buscas pessoal/domiciliar e a ilicitude das demais provas delas decorrentes, porque, segundo alega, houve suposta ofensa ao princípio da inviolabilidade do domicílio, previsto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal. Segundo a defesa, a abordagem de Vanderson e o ingresso dos policiais na casa da corré Bianca foi arbitrário e sem autorização, pois não houve estado de flagrância apto a justificar, motivo pelo qual busca a decretação de nulidade do vertente processo.

Sem razão, no entanto, a defesa, eis que os elementos colhidos durante a instrução processual demonstram que existiam indícios prévios de que naquela residência era praticado o tráfico de substâncias entorpecentes, com informações acerca da presença de usuários frequentando o ambiente para aquisição de drogas e por isso foi desencadeada a diligência investigatória pela equipe da Polícia Militar.

Ressai ainda que a diligência policial foi iniciada a partir de uma informação de que uma mulher com um bebezinho no colo estaria entregando drogas na região do São Gonçalo III. Diante disso, os agentes públicos deslocaram-se até o local indicado e ao chegarem, constataram que a apelante Juliana estava, de fato, com um bebê na porta daquela residência e outras pessoas também estavam no local.

De acordo com os policiais militares João Alves Pereira Neto e Jorge Rondon Junior conseguiram abordar as apelantes Juliana, Bianca e a adolescente Helen, além de o corréu Vanderson, sendo que as demais pessoas que estavam no local empreenderam fuga. Na sequência, os policiais encontraram R$300,00 (trezentos reais) na posse de Juliana e no interior da residência um tigela de inox contendo entorpecente em processo de mistura para ser embalado. Ressai, também, que foram apreendidas durante as buscas mais 14 (quatorze) porções de cocaína, outras 10 (dez) porções da mesma substância, bem como 04 (quatro) porções de maconha, escondidas no interior de um guarda-roupas, no quarto principal, na geladeira, e dentro das tomadas elétricas da casa. Depreende-se, ainda, que houve apreensão de R$ 142,50 (cento e quarenta e dois reais e cinquenta centavos); 01 (um) rádio comunicador com antena longa, marca BAOFENG, com carregador; 01 (um) frasco de REMOVEX (Éter); 01 (um) aparelho de celular da marca LG, de propriedade da adolescente Hellen; e 01 (um) aparelho celular da marca SAMSUNG, de propriedade da acusada Juliana.

A corroborar as palavras dos policiais militares acerca do estado de flagrância do tráfico de drogas e a informação prévia de que estaria ocorrendo naquela residência, o boletim de ocorrência n. 2019.97034, descreve que:

“Este Oficial de Área, recebeu denúncia anônima através do telefone funcional, narrando que: uma mulher jovem, branca e com uma criança de colo estaria abastecendo as bocas de fumo da região do bairro São Gonçalo III, para pessoas ligadas ao crime organizado. Munido dessas informações o Oficial de Área deslocou para a região mencionada e ao passar pela Rua F, visualizou diversas pessoas correndo ao avistarem a viatura, algumas descendo a rua e entrando em uma região de mata, outras entraram em uma casa e uma mulher com uma criança no colo, com características semelhantes as narradas na denúncia, tentando fechar o portão. Que este Oficial solicitou apoio pelo rádio e junto com seu motorista acompanharam os homens que entraram correndo e passaram pela casa alcançando os fundos da residência, onde dois deles conseguiram pular o muro e foragir e o suspeito Vanderson foi detido antes de conseguir pular. Ao deter o suspeito Vanderson este foi colocado na sala da residência, onde estavam as três conduzidas, e ao lado do sofá foi localizado uma tigela de inox com entorpecente em pó em processo de mistura para embalagem. Diante disso foi realizado a busca na residência, onde foi encontrado a maior parte da droga em um guarda roupas no quarto principal e outras porções na geladeira e escondidas atrás de tomadas elétricas pela casa. Foi visualizado um volume na região da cintura do short da conduzida Juliana, pedimos que esta retira-se o objeto e verificamos que se tratava de dinheiro, num total de trezentos reais em notas trocadas. Em entrevista com os detidos, vizinhos e curiosos que estavam pela rua, foi verificado que quem reside na casa onde foi localizado o entorpecente é o suspeito Vitor “vulgo Torrado” (que foragiu da abordagem), este seria o chefe da organização criminosa, a menor Hellen seria sua esposa/namorada e sua irmã Bianca, estes seriam moradores da casa, porém o conduzido Vanderson por alguma razão afirmou que a droga seria sua, mas pelas informações colhidas, inclusive pela genitora do Vitor e da Bianca, a Sra. Eloirdes, seria Vitor o chefe do tráfico da região e que ela já estava cansada com tal atitude. (...) OBS. 2: O bairro São Gonçalo 3, local onde foi feito a detenção dos suspeitos, é conhecido por ser local endêmico de tráfico de entorpecentes (...). OBS. 3: Nos foi informado que quem frequentemente entrega droga nessa região é suspeita Juliana e que seu celular apreendido em sua posse, e que atualmente a maioria das encomendas de drogas são feitas por aplicativos de redes sociais, este oficial sugere que o aparelho em questão seja periciado, uma vez que ao ser apreendido, ele foi imediatamente desligado (...).”
(
sic
do id. 234507162 – pág. 17-21).

Além disso, em seu depoimento prestado em juízo, o policial militar João Alves Pereira Neto relatou que, à época dos fatos, atuava como Oficial de Área e foi ele quem atendeu a ligação recebida em seu telefone funcional. Segundo suas palavras, a pessoa do outro lado da linha falou em tom baixo e apreensivo – o que considerou compreensível, dado o contexto da região – e informou que havia uma mulher, acompanhada de um bebê de colo, realizando comércio de entorpecentes, mencionando ainda que, naquele exato momento, ela estaria efetuando uma entrega de drogas na área do São Gonçalo III. Afirmou que, como já se encontrava na região com sua guarnição e considerando que a Rua F do referido bairro era conhecida pelo intenso movimento de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, decidiu averiguar a veracidade da informação recebida. Explicou que o denunciante não forneceu um endereço específico, mas descreveu as características da suspeita, suas vestimentas e mencionou que ela havia descido de um carro na esquina, seguido a pé até uma residência e se encontrava na porta do imóvel. Diante desses dados, dirigiu-se ao local indicado e, ao chegar, constatou um cenário de grande alvoroço, com diversas pessoas correndo ao avistar a viatura, o que reforçou a fundada suspeita da atividade ilícita. No momento da chegada ao local, destacou que a mulher com o bebê já se encontrava na porta da residência, enquanto outras pessoas estavam na área e na sala do imóvel. Diante dessa situação, relatou ter realizado a abordagem das mulheres presentes e de um dos homens, uma vez que os demais indivíduos conseguiram fugir do local. Além disso, informou que a acusada Juliana, identificada como a mulher denunciada e que segurava o bebê, portava uma quantia em dinheiro, embora não se recordasse se o valor estava guardado na mochila da criança ou consigo. Ressaltou, contudo, que a posse do dinheiro fazia sentido diante da denúncia, indicando que ela teria recebido o pagamento pela venda de entorpecentes. Assim, diante dessas circunstâncias e das fundadas razões para suspeitar da presença de drogas no interior da residência, foram realizadas buscas no imóvel, onde foram encontrados e apreendidos diversos tipos de entorpecentes, além de materiais utilizados no tráfico.

Igualmente, o policial militar Jorge Rondon Júnior também prestou depoimento em juízo, confirmando que a denúncia foi recebida pelo Oficial de Área, PM João Neto, por meio do celular funcional do Batalhão. Segundo o relato do denunciante, uma mulher estaria abastecendo a região do São Gonçalo III com entorpecentes e, no momento da ação, encontrava-se com um bebê de colo. Afirmou que diante dessa informação, deslocou-se até a Rua F do referido bairro junto com a guarnição da qual fazia parte à época. Ao chegarem ao local, presenciaram um grupo de indivíduos fugindo em direção à residência, com alguns deles pulando os muros para escapar. Ainda assim, conseguiram abordar um dos suspeitos, identificado como Vanderson, além das mulheres que lá estavam. Além disso, relatou que, durante a busca no imóvel, foram apreendidos um rádio comunicador, maconha, pasta base, cocaína e dinheiro. Ressaltou, ainda, que, ao ingressar na residência, depararam-se com um prato sobre a mesa, alegando que os suspeitos descobertos acabaram de manipular a droga, possivelmente para “batizá-la”.

Confirmando o estado de flagrância, a adolescente Hellen Kassya Viana Antunes, ao prestar depoimento perante a autoridade policial, relatou ter visto vários jovens correndo ao avistarem a guarnição da Polícia Militar, inclusive passando pela casa de Bianca. Acrescentou que Vanderson provavelmente também fugiu, pois só o viu depois de ser detido pelos policiais, que entraram no quintal e o conduziram sob custódia.

Da mesma forma, a apelante Bianca, inquirida na fase policial, declarou que, ao perceber a chegada da guarnição, dois jovens da rua, conhecidos como usuários de drogas, correram para dentro de sua casa, aproveitando que o portão estava apenas encostado. Segundo ela, os indivíduos pularam o muro dos fundos, enquanto Vanderson tentou fugir, mas não conseguiu transpor o muro e acabou sendo detido. Já em juízo, Bianca apresentou uma versão ligeiramente diferente, afirmando que havia um guri na esquina e que, ao ser abordado pela polícia, saiu correndo pela rua, entrou em sua casa, momento em que os policiais entraram logo atrás para realizar a abordagem.

Diante dos elementos probatórios acima mencionados, não há como acolher a tese defensiva de ilegalidade da busca pessoal e residencial realizada pela polícia, eis que ficou demonstrado o estado de flagrância diante da informação prévia de que uma mulher, acompanhada de uma criança de colo, estaria comercializando entorpecentes em pontos de tráfico no bairro São Gonçalo III, inclusive, constando a descrição detalhada de suas características, vestimentas e do fato de ter descido de um carro na esquina, seguido a pé até a residência onde realizaria a entrega da droga.

Do mesmo modo, ficou esclarecido que a Rua F, naquele bairro, era amplamente conhecida no meio policial pelo usual tráfico de drogas e que os agentes estatais, ao chegarem ao local, de imediato avistaram a apelante Juliana, com a criança nos braços, ao mesmo tempo em que diversas pessoas fugiam do local, algumas pulando muros ao perceberem a presença policial. Assim, ficou evidente que a
entrada dos agentes no imóvel e a realização das buscas foram precedidas de

fundadas razões que justificaram a medida extrema.

Sobre a validade da prova produzida, não demais lembrar que o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno –
quando amparado em
fundadas razões
, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto,
que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
(RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que
“o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”
(RHC 104.682/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018).

Nesse contexto, não resta a menor dúvida, que apreensão das drogas foi realizada em clara situação de flagrância, cumprindo asseverar, por importante, que, na hipótese, não se tratou de buscas ilegais ou de invasão domiciliar, mas de evidente justa causa consistente na existência de fundadas razões que levaram os agentes da lei a constatar previamente a prática de crime.

Daí por que, é forçoso reconhecer, que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca domiciliar foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Ademais disso, deve ser ressaltado, também, que o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, portanto, a busca pessoal, veicular e o ingresso da Polícia na residência do agente sem necessidade de mandado de busca e apreensão.

Nesse sentido:

“(...) Não caracteriza abordagem policial ilegal as hipóteses em que o agente policial, ao apurar denúncia anônima, aproxima-se de local conhecido como ponto de venda de drogas e identifica comportamento suspeito do suspeito. Trata-se de estrito cumprimento do dever legal e pleno exercício do poder de polícia, que determina a averiguação pelo agente estatal de eventual prática delitiva. (...)”
(N.U 1000123-21.2021.8.11.0015, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade, dada a situação de flagrância, apta a permitir a atuação dos policiais militares, tal como ocorreu no caso em debate.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, r
ejeito a preliminar
suscitada.

MÉRITO
:

II - DOS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO
:

Em síntese, os apelantes
Vanderson Soares Lima de Godoy, Vitor Gabriel Silva Moraes e Juliana Assunção de Souza,
postulam a absolvição do crime de tráfico de drogas,
com fulcro no art. 386 IV, V e VII, do CPP.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (id. 234507162 – p. 15); boletim de ocorrência n.2019.97034 (id. 234507162 – p. 17-21); termo de apreensão (id. 234507162 – p. 33); laudo pericial da Politec n. 3.14.2019.53606-01 (id. 234507162 – p. 35-43).

De acordo com o referido laudo pericial, foram analisadas as seguintes substâncias: 14 (quatorze) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras e grânulos, pesando a massa bruta de
84,15g
(oitenta e quatro gramas e quinze centigramas); e 10 (dez) porções de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de grânulos e pó, pesando a massa bruta de
10,26g
(dez gramas e vinte e seis centigramas), apresentaram resultado positivo para
COCAÍNA
. Além de 01 (uma) colher e 01 (uma) travessa metálica, que continham resquícios da substância esbranquiçada, na forma de pó, após os devidos exames periciais, também apresentaram resultado positivo para
COCAÍNA
, substância entorpecente e psicotrópica, elencada na lista F1, da Portaria n. 344/98 AVS/MS.

Descreve, também, a perícia técnica: 04 (quatro) porções de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando
32,60g
(trinta e dois gramas e sessenta centigramas), apresentou resultado positivo para
Cannabis Sativa L. (MACONHA)
, substância entorpecente e psicotrópica, elencada nas listas E e F2, da Portaria n.° 344/98 AVS/MS.

Em relação à autoria delitiva pelos sentenciados, do exame dos elementos probatórios encartados aos autos é forçoso concluir que se encontra devidamente demonstrada, especialmente pelas provas colhidas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, não restando margem para dúvidas quanto à participação de todos os apelantes nos fatos.

Com efeito, durante seu interrogatório em juízo, o apelante Vitor Gabriel Silva de Moraes afirmou que não estava no local dos fatos na data em questão. Negou envolvimento com o tráfico de drogas, alegando ser apenas usuário, e disse desconhecer os motivos pelos quais populares o apontaram como comerciante de entorpecentes. Declarou possuir os apelidos “Vitinho” e “Torrado”, mas afirmou não saber se os demais réus praticavam a venda de drogas. Além disso, negou ter fugido da polícia, alegando que estava na casa de sua avó, e confirmou que Bianca é sua irmã.

O apelante Vanderson Soares Lima de Godoy, por sua vez, declarou em juízo que estava na residência onde ocorreu a abordagem policial, mas que não morava no local, tendo apenas passado a noite ali. Afirmou que não residia com Bianca e que, no dia dos fatos, estavam presentes na casa Bianca, Juliana, Hellen e outro rapaz, sem, no entanto, saber precisar quem efetivamente morava no imóvel. Relatou que, para evitar que as mulheres apanhassem, assumiu a posse de toda a droga apreendida, embora apenas parte dela lhe pertencesse, pois fazia uso de entorpecentes na época. Alegou ainda que um policial, identificado como Cabo Rondon, teria sugerido que atribuísse a propriedade da droga a Vitor, mas que se recusou a fazê-lo. Admitiu que a substância entorpecente encontrada sobre o prato era sua, porém negou envolvimento com o tráfico de drogas, ressaltando que Vitor não estava presente no local no momento da abordagem, pois já não residia mais ali.

Já a apelante Bianca Gabriely Silva Moraes, declarou em juízo que, à época dos fatos, residia na casa onde ocorreu a abordagem policial e que estava dentro do imóvel no momento da ação. Relatou que a polícia entrou em sua residência após tentar abordar um jovem na rua, que correu para dentro da casa, sendo então seguido pelos agentes, que procederam à abordagem de todos os presentes. Informou que o nome do rapaz era Gabriel e que, após a entrada dos policiais, ela, Hellen e outro indivíduo foram retirados da casa. Posteriormente, uma segunda viatura os conduziu de volta para o interior da residência, onde então visualizou as drogas sobre o sofá e o jovem ainda presente no local. Bianca admitiu que a droga apreendida dentro do imóvel era de sua propriedade e confessou que comercializava entorpecentes há pouco tempo. Disse que residia no local juntamente com Vanderson e que a apelante Juliana teria ido até a casa acompanhada de sua filha. Negou que Juliana traficava em conjunto com ela e afirmou que a droga estava guardada dentro de um quarto, armazenada em uma tigela. Confessou que realizava a venda dos entorpecentes no local e que o lucro era exclusivamente seu. Declarou ainda que adquiria a droga de um homem que ficava na praça “Maria Taquara”, o qual realizava a entrega do entorpecente, mas disse não conhecer a identidade do fornecedor. Informou que obteve o contato do vendedor por meio de outra pessoa e que aquela havia sido a única vez em que adquiriu a substância ilícita. A apelante afirmou que, no momento da abordagem, não assumiu a propriedade da droga perante os policiais militares porque estava muito nervosa. Disse desconhecer o motivo pelo qual Vanderson teria afirmado que comercializava drogas e, também, não soube informar o conteúdo da conversa travada entre sua mãe e os policiais militares.

Juliana Assunção de Souza Silva, de sua parte, declarou em juízo que havia passado a noite na residência de Bianca e que desconhecia a existência das drogas apreendida no local. Alegou não portava qualquer quantia em dinheiro e disse não saber a origem da denúncia de que uma mulher teria ido até a casa para entregar entorpecentes. Informou que estava acompanhada de sua filha no momento da abordagem e que conhecia apenas Bianca, não tendo qualquer relação com Vitor ou Vanderson. Afirmou não saber a quem pertencia a droga apreendida, tampouco ter visto o local exato onde os entorpecentes foram encontrados dentro da residência. Por fim, negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas.

No que tange à apelante Bianca, restou evidenciado seu envolvimento consciente na prática delituosa, uma vez que, em juízo, confessou expressamente que comercializava drogas em sua residência à época dos fatos. Além disso, admitiu que os entorpecentes apreendidos no local eram destinados ao tráfico, confirmando a finalidade ilícita da substância encontrada.

No que concerne aos apelantes Vanderson, Vitor e Juliana, verifica-se que eles negaram envolvimento na prática do crime de tráfico de drogas em concurso com Bianca. Não obstante as assertórias defensivas e a tentativa de Bianca de isentá-los da participação no tráfico de drogas, as versões apresentadas por eles não merecem prosperar, eis que se afastam da realidade dos fatos e apresentam contradições em alguns pontos. Além disso, as demais provas constantes nos autos são convergentes e demonstram, de forma consistente, que os quatro sentenciados atuavam conjuntamente na comercialização de entorpecentes na residência onde ocorreu a abordagem policial.

É importante registrar, em relação ao apelante Vitor, que ele é reincidente específico na prática do crime de tráfico de drogas, além de possuir reincidência comprovada pela prática de outros delitos, constando nos autos que ele responde ao Executivo de Pena n. 2001670-61.2022.811.0042, em tramitação na 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT. Ademais, sua folha de antecedentes criminais revela a existência de múltiplos processos criminais relacionados ao tráfico de entorpecentes, o que reforça sua habitualidade delitiva.

Volvendo-se à prova testemunhal, o PM João Alves Pereira Neto, esclareceu em juízo que se recordava da ocorrência, destacando tratar-se de uma situação atípica, especialmente pelo fato de uma das conduzidas estar acompanhada de um bebê de colo. Informou que a região era conhecida pela intensa prática de tráfico de drogas e que, no dia dos fatos, a guarnição recebeu uma denúncia via telefone funcional. Segundo o denunciante, que falava em tom baixo por temor, uma mulher com um bebê de colo estaria entregando entorpecentes naquele momento no bairro São Gonçalo III. O informante ainda forneceu características da suspeita. Diante da denúncia, a equipe policial se deslocou ao local indicado e, ao chegar a uma rua de chão, possivelmente a Rua F, visualizou a movimentação suspeita. No momento da aproximação da viatura, várias pessoas correram, o que reforçou a fundada suspeita da prática criminosa. A guarnição conseguiu abordar e conter algumas pessoas, entre elas duas mulheres e um jovem identificado como Vanderson. O policial afirmou que, diante da situação observada, ficou evidente que a residência era utilizada para o comércio de entorpecentes. Durante a busca no imóvel, os policiais encontraram drogas escondidas em vários locais, inclusive dentro de caixas de tomadas na parede. Além disso, a mulher denunciada, que estava com o bebê de colo, foi encontrada em posse de uma quantia de R$ 300,00, o que, segundo o policial, corroborava a denúncia, já que a suspeita estaria realizando a entrega do entorpecente. No decorrer das abordagens e entrevistas, os policiais identificaram que o indivíduo conhecido como “Torrado” era quem passava a maior parte do tempo na residência. A dinâmica da apreensão, a forma como os entorpecentes estavam dispostos e a quantidade encontrada indicavam a participação ativa dos abordados na comercialização de drogas. Na ocasião, afirma que Vanderson assumiu ser o proprietário das drogas, tentando isentar as mulheres e um terceiro indivíduo que havia fugido do local, possivelmente por ser mais jovem. Em conversas com moradores da região tiveram conhecimento de que a casa era associada a “Torrado” e que já havia informações anteriores, obtidas ao longo de semanas ou meses, indicando que ele liderava o tráfico na localidade. O policial também mencionou que o dinheiro apreendido era compatível com a venda de maconha, droga que predominava no local e que, em regra, possui um valor mais acessível. Além disso, destacou que, ao chegarem na residência, perceberam que a transação já estava em sua fase final, pois a mulher identificada como Juliana, apontada na denúncia, encontrava-se na porta do imóvel, enquanto os demais estavam na sala e na área externa. A informação inicial indicava que Juliana, que carregava o bebê, era responsável pela entrega dos entorpecentes aos traficantes locais. No que diz respeito a Vanderson, o policial afirmou que ele participava ativamente do comércio de drogas, mas ainda estava no início da atividade, sem grande experiência. Por outro lado, Bianca, irmã de “Torrado”, demonstrava maior conhecimento sobre as operações do tráfico, conforme evidenciado pelas informações que prestou na época, negando a presença do irmão no local. No entanto, tanto Vanderson quanto Juliana chegaram a afirmar que “Torrado” estava na casa no momento da abordagem.

O policial João também confirmou que a mãe do indivíduo conhecido como “Torrado” mencionou o envolvimento do filho com o tráfico de drogas. Além disso, relatou que havia uma menor de idade na residência, a qual teria confirmado a presença de “Torrado” no local, embora não se recordasse dela especificamente, pois acredita que outro policial tenha realizado a entrevista.

Prosseguindo em seu depoimento, o policial destacou a existência de diversos indícios característicos da atividade de tráfico de drogas na residência, incluindo petrechos, linhas, sacolas e porções embaladas em um mesmo tipo de plástico, além de estarem separadas em quantidades típicas da comercialização e escondidas em diferentes locais. Mencionou ainda a apreensão de uma balança de precisão e de um prato azul contendo resquícios de substâncias químicas, possivelmente pó ou pasta base de cocaína. Além disso, foi encontrada uma sacola maior contendo uma substância que, segundo a equipe policial, poderia estar sendo preparada para a produção de entorpecentes.

O policial afirmou que não conhecia Juliana antes dos fatos, mas que já havia informações prévias de que as entregas de drogas naquela localidade estavam sendo feitas por mulheres que chegavam de Uber. Ressaltou que sua equipe não realizou a revista pessoal de Juliana por se tratar de uma mulher, sendo essa providência tomada posteriormente na delegacia, por policiais civis. No entanto, os agentes verificaram sua mochila e seus pertences e, o dinheiro em seu corpo, foi ela mesma quem o retirou. Por fim, o policial afirmou que Vanderson e a namorada de “Torrado” confirmaram que Juliana foi ao local para realizar a entrega da droga.

O policial militar Jorge Rondon Júnior relatou em juízo que, no dia dos fatos, um denunciante entrou em contato com o celular funcional do Oficial de Área do Batalhão, que na ocasião era o capitão João Neto. O informante relatou que uma mulher branca, que carregava uma criança de colo, estaria realizando o abastecimento de entorpecentes na região e que o indivíduo conhecido como "Torrado" estaria com ela. Além disso, o denunciante forneceu o endereço onde ambos poderiam ser encontrados, indicando a Rua F, no bairro São Gonçalo III.

Ao chegarem ao local, a equipe policial observou a movimentação suspeita e, no momento da aproximação da viatura, diversos indivíduos correram, demonstrando uma possível tentativa de evasão.

O policial militar Jorge Rondon Júnior prosseguiu seu relato afirmando que, ao chegarem à residência indicada na denúncia, diversos indivíduos tentaram fugir, pulando o muro dos fundos. No entanto, a guarnição conseguiu realizar a abordagem de Vanderson e das mulheres presentes no local. Segundo informações colhidas com os abordados, o acusado Vitor, conhecido como “Torrado”, teria sido um dos que fugiram pelo muro, sendo apontado como o verdadeiro dono da casa.

No interior da residência, os policiais localizaram entorpecentes, incluindo maconha e pasta base de cocaína, embora o depoente não se recordasse da quantidade exata apreendida. Ao ingressarem no imóvel, visualizaram um prato contendo drogas, que aparentava ter sido utilizado recentemente para “batizar” o entorpecente. Vanderson teria assumido a propriedade das drogas, contudo, a mãe de Vitor, o “Torrado”, afirmou que os entorpecentes pertenciam ao seu filho, que havia fugido do local.

O policial destacou ainda que Vitor já era conhecido das guarnições policiais por seu envolvimento com o tráfico de drogas. Além dos entorpecentes, foram encontrados no imóvel um rádio comunicador e dinheiro. Indagado sobre a presença de uma menor de idade na casa, de nome Helen, confirmou que ela estava no local no momento da abordagem. Ao ser questionado se a mãe de Vitor havia mencionado que ele era o chefe do tráfico na região, o policial respondeu afirmativamente. Por fim, recordou-se de que encontrou dinheiro em pequenas cédulas e moedas em posse da acusada Juliana.

O investigador de polícia da DRE, policial civil Nilo Alves dos Reis Júnior, ao ser ouvido em juízo, esclareceu que participou das investigações posteriores ao fato. Relatou que sua equipe realizou diligências na Rua F e em áreas adjacentes do bairro São Gonçalo III, colhendo informações sobre os envolvidos. Destacou que a Rua F já era conhecida da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE), pois sua equipe já havia realizado outras diligências no local, que era amplamente identificado como ponto de tráfico de drogas.

O policial informou que o acusado Vanderson já era conhecido pelas autoridades e que, à época dos fatos, residia na casa investigada, sendo apontado como um dos traficantes que atuavam na localidade. Acrescentou que, no momento das diligências realizadas por sua equipe, Vanderson encontrava-se preso na Penitenciária Central do Estado (PCE).

Com relação ao acusado Vitor, irmão de Bianca, o investigador esclareceu que ele já havia sido alvo de investigações da DRE no passado. Embora tenha sido citado como morador do imóvel em questão e possuidor de envolvimento com o tráfico de drogas naquela região, à época da diligência ele já não estava mais no local.

O investigador prosseguiu seu depoimento esclarecendo que Vitor havia fugido da localidade, razão pela qual sua irmã, Bianca, teria assumido o seu “lugar” no tráfico de drogas. Segundo informações obtidas junto a populares, Bianca passou a comandar a venda de entorpecentes na residência investigada.

O policial civil também informou que, embora a recorrente Juliana não residisse no imóvel, era frequentemente vista no local e participava da comercialização de drogas, demonstrando familiaridade com a rotina da “boca de fumo”.

Além disso, destacou que as informações colhidas indicavam que o ponto de tráfico funcionava de maneira organizada, com um grupo criminoso atuando de forma estruturada, sendo que cada integrante possuía uma função específica na atividade ilícita.

Ressalte-se, portanto, que os depoimentos prestados pelos policiais militares, tanto na fase investigativa quanto em juízo, possuem plena validade para fundamentar a condenação dos apelantes, especialmente porque não há qualquer indicativo de interesse particular ou motivação escusa para prejudicá-los. Ademais, o depoimento do investigador de polícia Nilo Alves dos Reis Júnior corrobora as declarações dos policiais militares, complementando suas narrativas e reforçando a conclusão de que os quatro apelantes estavam efetivamente envolvidos na prática do tráfico de drogas na residência investigada.

Acerca da validade dos testemunhos policiais que diligenciaram na fase inquisitiva, é imperioso ressaltar que o cumprimento do ofício não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais prestadas por eles, porquanto feitas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando, repita-se, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)
Destacamos

Dessarte, as circunstâncias e elementos colhidos em ambas as fases da instrução processual são aptos a demonstrar a prática do crime malsão, vez que para a caracterização do ilícito previsto no art. 33,
caput,
da Lei Antidrogas
é prescindível à prova flagrancial do comércio ilícito em sua completude
, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal ("vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo" "guardar", "entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente", dentre outras, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no
Enunciado Orientativo n. 07
, também deste Sodalício.

Com tais considerações, existindo lastro probatório suficiente para demonstrar que Vanderson Soares Lima de Godoy, Vitor Gabriel Silva Moraes e Juliana Assunção de Souza se encontram incursos nas penas do dispositivo legal supracitado,
descabido cogitar nas absolvições almejadas
.

III - DA ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO
:

A defesa de Vanderson Soares Lima de Godoy, pleiteou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06, argumentando que ele afirmou em juízo a sua condição de usuário de substâncias entorpecentes e que parte da droga apreendida seria destinada ao seu consumo pessoal.

Conforme exposto no exame do pleito absolutório, a materialidade ficou amplamente demonstrada, bem como a autoria do tráfico de drogas por todos os sentenciados, não merecendo acolhida a tese da defesa de Vanderson é mero usuário de drogas.

É imperioso registrar que a desclassificação do tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas exige prova contundente acerca da suposta dependência química do acusado, bem como a comprovação inequívoca de que o entorpecente apreendido se destinava exclusivamente ao consumo próprio. No caso em análise, o acusado Vanderson não apresentou qualquer prova nos autos que atestasse sua alegada dependência química em relação às drogas apreendidas.

Ademais, a própria versão apresentada por Bianca contradiz a alegação de Vanderson de que seria apenas usuário, uma vez que ela assumiu sozinha a posse de todos os entorpecentes encontrados na residência.

Além disso, observa-se que, em seu interrogatório prestado perante a autoridade policial, Vanderson declarou que residia na casa dos fatos há cerca de duas semanas, juntamente com a mãe de Vitor, Bianca e a adolescente Hellen. Ao ser questionado sobre os eventos, negou ter fugido da abordagem policial e afirmou que não fazia uso de drogas nem as comercializava. Declarou, ainda, que os entorpecentes pertenciam a Bianca e a um indivíduo identificado como Gabriel, suposto comparsa dela.

Contudo, no momento da abordagem, Vanderson afirmou ter ficado com medo e, por essa razão, acabou assumindo que a droga apreendida na residência era de sua propriedade. Essa contradição revela que o acusado não foi coerente em suas declarações, apresentando versões distintas e conflitantes ao longo do processo, o que compromete a credibilidade de sua alegação de que seria apenas usuário e não teria participação na traficância de drogas no local.

Deveras, as peculiaridades do caso concreto levam a crer que ele efetivamente comercializava entorpecentes, mesmo porque, a alegada condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o Enunciado Orientativo n. 03 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017.

A ilustrar o pensamento, confira-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ARGUIÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. TESE DESCABIDA. POSSE DE DROGA ASSOCIADA À INTENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. DEPOIMENTO DO PRIMEIRO APELANTE E DAS TESTEMUNHAS CONFIRMANDO A INTENÇÃO DE DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE. DESNECESSIDADE DE CONSUMAÇÃO DO ATO DE VENDA. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO 1. Restando comprovada a prática do tráfico de drogas mediante elementos probatórios firmes e coerentes, como depoimentos de policiais e testemunha, não se acolhe a tese de crime impossível, uma vez que o crime de tráfico é de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a sua consumação. 2.
É inviável o acolhimento da pretensão dos apelantes almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a diligência, devendo, pois, ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.
3. Recurso desprovido.
(N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024).
Destacamos

Assim, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante Vanderson, descabido cogitar a absolvição ou a atribuição de definição jurídica diversa à conduta, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória.

DA DOSIMETRIA
:

IV- DA REDUÇÃO DA PENA-BASE
:

Consoante relatado, a apelante Bianca, por meio da Defensoria Pública, insurgiu-se somente em relação à dosimetria penal, requerendo a aplicação da atenuante de confissão espontânea e o redimensionando a pena-base (privativa de liberdade e de multa) no mínimo legal ou o mais próximo possível. Pleiteou, ainda, a aplicação da causa de diminuição prevista §4o, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Todavia, da análise da sentença vergastada, verifica-se que o pleito de redução da sanção basilar é inócuo, carecendo de interesse recursal, haja vista que pena-base já foi imposta no mínimo legal previsto à espécie, tal como se infere da sentença,
verbis
:

“A)
DA ACUSADA BIANCA GABRIELY SILVA MORAES
:

Primeira fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade da sentenciada; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, não há qualquer razão para redimensionar-se a reprimenda.

Acerca da conduta social e personalidade da condenada, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade da agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta da condenada não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, denota-se pelos antecedentes criminais juntados no ID 141838904, que a acusada é primaria.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito praticado em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso,
DEIXO
de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO
a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa
.

Segunda fase:

Inexistem agravantes a serem consideradas. Por outro lado, reconheço a atenuante entabulada no inciso I do artigo 65 do Código Penal em favor da denunciada, haja vista que, à época dos fatos delituosos, a mesma possuía 19 (dezenove) anos de idade, porém não a considero, por a pena já se encontra no mínimo legal (Súmula 231 do STJ[3]).

Por esta razão,
MANTENHO
a pena, nesta fase, em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa
.
(
sic
do id. 234507794)

Registre-se, ademais, que a incidência da atenuante da confissão espontânea revelou-se inaplicável, diante da impossibilidade de conduzir a sanção abaixo do mínimo legal, de acordo com a Súmula 231 do STJ, seguida pela jurisprudência desta Corte de Justiça:

“A atenuante da confissão espontânea revela-se inaplicável porque “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, por força da Súmula 231 do c. STJ, cujo enunciado deve ser seguido por todos os juízes no sistema penal vigente, reservada eventual superação de precedentes ao c. STJ. O c. STJ afastou a superação da Súmula 231 (AgRg no REsp no 1882605/MS), ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (RE no 597270 QO-RG). (...) Recurso desprovido”.
(N.U 1020385-57.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024)

Diante do exposto é forçoso concluir que a circunstância atenuante pleiteada pela defesa não produz qualquer efeito prático no caso de Bianca
Gabriely Silva Moraes
, uma vez que a magistrada sentenciante já fixou a pena-base e a sanção pecuniária no mínimo legal permitido. Nesse contexto, conforme entendimento consolidado, não é possível a redução da pena aquém do mínimo previsto em lei em razão da aplicação de atenuantes, motivo pelo qual a sanção basilar e a pena de multa devem permanecer inalteradas.

V - DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06
.

A defesa do recorrente Vitor pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, aplicada pela magistrada sentenciante, sob o argumento de que não há provas contundentes de que ele tenha envolvido a adolescente Hellen Kassya Viana Antunes na prática delitiva ou a induzido ao uso de drogas.

Entretanto, sem razão a defesa.

Os autos revelam, tanto na fase do inquérito policial quanto durante a instrução criminal, a existência de elementos probatórios seguros que confirmam o vínculo do apelante com a adolescente. Restou demonstrado que Vitor mantinha um relacionamento amoroso com Hellen, sendo a menor frequentadora assídua do local onde ocorria a traficância. Ademais, a adolescente foi apreendida dentro da residência, em um cômodo onde havia drogas de fácil acesso, notadamente uma tigela contendo entorpecente em pó, posicionada ao lado do sofá.

Demais disso, após a apreensão das drogas e da prisão em flagrante de outros acusados, a autoridade policial da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE) determinou a realização de diligências complementares para aprofundar a investigação do crime. Como resultado, investigadores de polícia daquela unidade elaboraram um relatório policial, devidamente acostado aos autos, contendo informações relevantes sobre o caso.

Segundo o relatório, uma equipe da DRE se deslocou até o local dos fatos e realizou entrevistas com moradores do bairro que conheciam os investigados e acompanhavam sua rotina na comunidade. Os depoimentos colhidos confirmaram que a residência onde ocorreram os fatos era amplamente conhecida como ponto de venda de drogas, tendo sido, inclusive, alvo de investigações anteriores pela mesma unidade policial.

Ademais, os moradores relataram que os acusados mantinham estreita relação entre si, sendo considerados integrantes de um grupo que causava temor na região. Além disso, destacaram que a residência estava frequentemente cheia de adolescentes, que não apenas faziam uso de entorpecentes, mas também participavam da comercialização ilícita.

Diante dessas informações, os investigadores concluíram que os acusados Vanderson, Vitor, Juliana e Bianca estavam claramente envolvidos com o tráfico de drogas no bairro São Gonçalo III e em áreas adjacentes, reforçando as provas já constantes nos autos acerca da prática delitiva imputada ao grupo.

Registre-se, ademais, que não se pode normalizar a conduta de Vitor ao envolver sua namorada, menor de idade, na atividade criminosa, além de fornecer entorpecentes a outros adolescentes, conforme apontado no resultado da investigação conduzida pela DRE. A prática delitiva do apelante atinge diretamente indivíduos que a legislação brasileira considera como pessoas com capacidade de entendimento e autodeterminação reduzida ou suprimida em razão da idade, o que agrava a reprovabilidade de sua conduta.

Esse fator evidencia a acentuada periculosidade do apelante e reforça a necessidade de aplicação da causa de aumento de pena prevista na Lei de Drogas, uma vez que sua atuação criminosa não apenas fomentava o tráfico ilícito, mas também colocava em risco a integridade e o desenvolvimento de adolescentes, grupo especialmente protegido pelo ordenamento jurídico.

Diante desse contexto, a manutenção da majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, mostra-se absolutamente legítima e necessária.

Nesse sentido:

“(...) A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06 deve ser aplicada quando comprovada a comercialização de drogas a adolescente, sendo suficiente para sua caracterização o depoimento convergente dos policiais que presenciaram a situação flagrancial envolvendo o menor. (...)”
(TJMT, N.U 1001849-69.2023.8.11.0044, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

VI - DA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
:

Conforme exposto no relatório,
Bianca, Juliana
e
Vanderson
buscam também a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, argumentando, para tanto, que preenchem os requisitos e não se dedicavam à prática criminosa.

No que concerne à incidência dessa minorante, é amplamente conhecido que, para fazer jus à redução da pena, o réu deve atender, simultaneamente, aos requisitos estabelecidos no referido dispositivo legal, quais sejam: ser primário, possuir bons antecedentes, não se envolver de forma habitual com atividades ilícitas e não integrar organização criminosa. Observa-se, assim, que a intenção do legislador ao instituir essa benesse foi distinguir o traficante eventual daquele que faz do crime um meio de vida, concedendo-lhe um benefício proporcional à sua menor reprovabilidade, de modo a assegurar uma punição adequada à prevenção e repressão da infração penal.

A propósito, Guilherme de Souza Nucci comentando a Lei n. 11.343/2006 assim se manifesta:

“Cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no art. 33, caput ou §1o, se for primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme arts. 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda.”.
(
In
Guilherme de Souza Nucci. In Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 782).

No caso em apreciação, o juízo de primeiro grau, ao justificar a não aplicação da aludida minorante na pena dos apelantes, argumentou que eles não faziam jus à referida benesse,
verbis
:

“
A) DA ACUSADA BIANCA GABRIELY SILVA MORAES
: (...)

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, a ré deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primária, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício em favor da acusada, isto porque há provas suficientes de sua dedicação a atividade criminosa consistente no tráfico de entorpecentes, pois, conforme frisado pelo investigador de polícia NILO ALVES DOS REIS JUNIOR, ao ter dito que ela assumiu a “boca de fumo” ali após o irmão dela, VITOR, ter foragido.

Ademais disso, ela própria confirmou que, à época, estava realizando a venda de entorpecente em sua residência.

Inclusive, há evidências de sua expertise nessa empreitada criminosa, visto que, além de terem sido apreendidos rádio comunicador e petrechos utilizados para virar a droga no imóvel, parte do entorpecente apreendido foi localizado pelos policiais dentro de tomadas.

Desse modo, diante do conjunto probatório produzidos nos autos, resta nítido, a meu ver, sua dedicação na atividade criminosa, fator que afasta o tráfico privilegiado

(...).

B) DA ACUSADA JULIANA ASSUNCAO DE SOUZA
: (...)

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, a ré deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primária, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício em favor da acusada, isto porque há provas suficientes de sua dedicação a atividade criminosa consistente no tráfico de entorpecentes, pois, conforme consignado pelos policiais militares, ela que estava realizando a entrega de entorpecentes nas “bocas de fumo”, utilizando seu bebê de colo, à época, para despistar qualquer ação policial, bem como realizava a venda também utilizando seu aparelho celular.

Inclusive, esse fato também foi confirmado pelo investigador de polícia NILO ALVES DOS REIS JUNIOR, quando diligenciou no bairro São Gonçalo III, onde, ao conversar com moradores da região, eles disseram que a acusada JULIANA fazia parte do grupo que fazia a venda de entorpecentes no local, tanto que “morava próximo” ao local onde os fatos ocorreram e “vivia constantemente lá”.

Além disso, frisa-se que, à época, a acusada não comprovou que exercia atividade lícita remunerada, e negou que tenha sido apreendido dinheiro em seu poder.

Contudo, ao arguir tal tese, resta evidente sua expertise com a tentativa de se eximir de qualquer responsabilidade criminal, por não ter como comprovar a origem lícita do numerário apreendido consigo. Porém, nota-se pelos depoimentos dos policiais militares, ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como das demais provas produzidas na fase investigativa, que foram apreendidos R$ 300,00 em seu poder, o qual era proveniente da atividade espúria que praticava, à época.

Corroborando com essa assertiva, ainda se tem a perícia realizada no celular da acusada, a qual confirma pelas conversas travadas entre ela e outros interlocutores, que ela realizava a venda de entorpecente como meio de vida para ganhar dinheiro.

A vista de tais provas, entendo que a acusada não faz jus ao tráfico privilegiado, visto que se dedica a prática de atividade criminosa. (...)

C) DO ACUSADO VANDERSON SOARES LIMA DE GODOY
: (...)

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício em favor do acusado, isto porque há provas suficientes de sua dedicação a atividade criminosa consistente no tráfico de entorpecentes, pois, conforme frisado pelo investigador de polícia NILO ALVES DOS REIS JUNIOR, ao ter dito que ele já era conhecido por populares da região por residir na casa em que os fatos ocorreram e também porque “seria um dos envolvidos no tráfico de drogas ali, seria um dos traficantes daquela casa e da Rua F”, a qual é temida no bairro São Gonçalo III.

Inclusive, de se pontuar que, à época dos fatos, o réu estava desempregado, conforme declarado por BIANCA, na fase policial, fator que demonstra que ele levava a traficância como meio de se sustentar.

Ademais, corroborando com essa assertiva, frisa-se que o réu já responde a outras duas ações penais pela prática de crimes semelhantes ao presente, inclusive, em uma delas, já ostenta condenação em grau de recurso.

Com efeito, diante de tais provas, por se dedicar a prática de atividade criminosa, entendo que o mesmo não faz jus a benesse do tráfico privilegiado. (...).
(sentença encartada ao id. 234507794).

No presente caso, destaca-se que a magistrada de primeiro grau adotou o entendimento consolidado por este Tribunal, ao considerar que as provas constantes nos autos denotaram a organização e dedicação dos apelantes para prática do tráfico de drogas naquele endereço, fundada na existência de perícia em aparelho celular que comprovaram as trocas de mensagens acerca do comércio malsão, nas palavras do investigador de Polícia Civil, no fato de que eles não comprovaram desenvolver qualquer atividade lícita para o próprio sustento, além da existência histórico criminal em desfavor de alguns deles por crimes da mesma natureza, tudo inviabilizando a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06.

Nesse sentido:

“(...) Demonstrada a dedicação à atividade criminosa, consubstanciada por diálogos obtidos no aparelho de celular do réu, nos quais há claro envolvimento com o crime organizado e venda habitual de drogas, inviável a concessão da minorante do tráfico privilegiado. (...)”
(N.U 1000123-21.2021.8.11.0015, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

“
(...) 8. A minorante do tráfico privilegiado foi corretamente afastada, pois os recorrentes integram organização criminosa e possuem dedicação a atividades criminosas, circunstâncias que impedem a aplicação do benefício. (...) 3. A habitualidade na prática delitiva, evidenciada por diálogos interceptados e pelo volume de drogas apreendido, afasta a tese de desclassificação do tráfico para uso próprio. 4. O benefício do tráfico privilegiado não se aplica a integrantes de organização criminosa que atuam de forma estruturada e hierárquica, exercendo atividades ilícitas de maneira reiterada. (...)”.
(N.U 1002786-73.2022.8.11.0025, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

Ademais, a matéria encontra-se sedimentada no Enunciado Orientativo n. 30 da TCCR/TJMT:
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.

Dessa maneira, resta evidente que os apelantes Bianca, Juliana e Vanderson não atendem, de forma cumulativa, aos requisitos exigidos para a concessão da causa de diminuição de pena pleiteada. Assim, mostra-se inaplicável o redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, sendo incabível a concessão do referido benefício legal.

Por derradeiro, diante da manutenção das sanções impostas na sentença, não há que se falar em abrandamento de regime prisional do semiaberto para o aberto, postulado por
Juliana Assunção de Souza.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos interpostos por Bianca Gabriely Silva Moraes, Vitor Gabriel Silva Moraes, Juliana Assunção de Souza e Vanderson Soares Lima de Godoy, mantendo incólume a sentença condenatória de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025